Tribunal: STF
Processo: RHC 60771
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
1. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL.
2. EM CERTOS CASOS REPUTA-SE RAZOAVEL O EXCESSO DE PRAZO, QUANDO A
APURAÇÃO DOS FATOS E MAIS LONGA E DIFICIL, TENDO O JUIZ DE DIREITO
REALIZADO COM EMPENHO E RAPIDEZ AS AUDIENCIAS, A ÚLTIMA DAS QUAIS SE
ESTENDEU ATÉ A MADRUGADA DO DIA SEGUINTE.
3. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.